Tribunal: TJDFT
Processo: 0703775-85.2025.8.07.0017
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. PROVA DOCUMENTAL. JUNTADA EXTEMPORÂNEA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela ré, em face de acórdão que deu parcial provimento ao recurso inominado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Questão em discussão: juntada de prova documental.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I –esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Inteligência do artigo 1.022 do CPC, c/c artigo 48 da Lei no 9.099/1995.
4. O acórdão embargado enfrentou de maneira clara e suficiente as questões relevantes e, analisando as provas coligidas aos autos, afastou a cobrança da multa rescisória, não prevista no contrato exibido (ID 76612804).
5. A juntada de novos documentos nesta fase processual é inadmissível e revela mera tentativa de rediscussão do mérito, não admitida em embargos declaratórios. No mesmo sentido: TJDFT, Acórdão 2041674, 0737072-68.2024.8.07.0001, Rel. Fabrício Fontoura Bezerra, Sétima Turma Cível, j. 3.9.2025.
IV. DISPOSITIVO
6. Embargos de declaração rejeitados.
_______
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/1995, art. 48; CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2041674, 0737072-68.2024.8.07.0001, Rel. Fabrício Fontoura Bezerra, Sétima Turma Cível, j. 3.9.2025.